Tribunal: TJDFT
Processo: 0704888-29.2024.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO ESTÉTICO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelas partes sustentando haver omissão e contradição no julgado.
2. Em seu recurso, o autor alega que o acórdão foi omisso ao deixar de considerar o exame das cicatrizes pelo juiz no momento da instrução dos autos. Acrescenta que houve contradição no acórdão ao reduzir o valor da reparação por danos morais.
3. Em seu recurso, a requerida alega que houve omissão no julgado quanto à impugnação à gratuidade de justiça, bem como à análise da culpa concorrente. Acrescenta que houve contradição no que se refere à qualificação da manobra da requerida, ora alegando ser indevida, ora proibida, bem como na fundamentação do dano estético ao afastar a necessidade de realização da perícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A alegação de vícios no acórdão impõe a discussão das seguintes questões: (i) omissão e contradição em relação à prova do dano estético; (ii) omissão em relação à impugnação à gratuidade judiciária; (iii) omissão na análise da culpa concorrente; (iv) contradição na qualificação da manobra da requerida, na inversão do ônus da prova e na redução do dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022, I, II e III, do CPC). No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
6. Depreende-se do acórdão embargado (item 9 e 10) que o dano estético restou afastado por dois pontos, a ausência de comprovação de modificação física permanente e perceptível e ante a culpa concorrente da vítima, que contribuiu para o agravamento das lesões ao deixar de utilizar os equipamentos de segurança que esse tipo de transporte (motocicleta) exige, razão pela qual o argumento do autor quanto à prova produzida em audiência não se sustenta. Não há, pois, omissão nesse ponto, mas inconformismo das partes. Ademais, não há interesse recursal à requerida para questionar a produção de provas no que se refere ao dano estético, uma vez que restou afastado.
7. No que se toca à alegada omissão quanto à impugnação à gratuidade judiciária, não houve interposição de recurso pelo autor, momento em que surge o interesse para assistência judiciária, já que até a prolação da sentença as custas são dispensadas, de modo que não restou configurada a omissão.
8. Quanto à redução do dano moral, não há contradição no julgado, uma vez que, conforme consta no item 12, a redução atentou às circunstâncias em que os fatos ocorreram, além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
9. Com relação à qualificação da manobra realizada pela requerida, não há contradição, já que no caso em análise poderiam ter sido realizadas duas manobras pela requerida, a conversão para mão contrária, o que seria proibido e a conversão para acessar o estacionamento, o que seria permitido, desde que fossem observadas as condições da via. Dessa forma, não há contradição no acórdão, restando suficientemente claro que a causa do acidente foi determinada exclusivamente pela manobra da requerida.
10. Portanto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo as partes embargantes a rediscussão da matéria.
11. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou pelo acolhimento de outros fundamentos.
12. Por fim, a requerida interpôs recurso com a finalidade de prequestionamento. Ocorre que no âmbito dos Juizados Especiais não tem cabimento a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
IV. DISPOSITIVO
13. Embargos rejeitados.
14. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivo relevante citado: Lei 9.099/95, art. 48 e 55; CPC, art. 1022, I, II e III.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado 125 do FONAJE.